Tribunal: STF
Processo: Rcl 39687
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação em que se articula descumprimento da decisão proferida pelo STF no HC 156.583 AgR/RS pela 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Paraná.
    Narra a parte reclamante, em síntese, que: a) em 2016, a autoridade reclamada deflagrou execução provisória de pena restritiva de direitos com base no que esta Corte decidiu no HC 126.292; b) em 27.2.2019, o autor foi preso no Distrito Federal, razão pela qual se lhe atribuiu a prática de “falta grave no curso da execução”, com regressão persaltum ao regime fechado; c) a execução provisória de pena restritiva de direitos ofende o art. 147 da Lei de Execuções Penais; d) no julgado cuja autoridade teria sido ofendida, “a Ministra Cármen Lúcia determinou análise, imediata, de todas as prisões decretadas pela possibilidade de início de execução provisória da pena”; e) sendo ilegal a execução penal iniciada antes do trânsito em julgado da condenação criminal, o apenado ainda não a iniciou, de modo que não há falar em falta grave; f) “O Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2016, já tinha proibido essa execução provisória, assim ocorrendo o trânsito em julgado somente em abril de 2019, não há de se falar em falta grave no curso da execução provisória de pena restritiva”.
    Sendo assim, busca-se, de início, a soltura do reclamante, ainda que com a fixação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e, no mérito, a confirmação da impossibilidade da execução provisória da pena restritivas de direitos, ou ao menos a fixação da data do trânsito em julgado como marco inicial da execução, afastando-se a falta grave verificada.
    É o relatório. Decido. 
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).
    Pondero, ainda, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do em. Ministro Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim: 
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In “Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência.” Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei) 
    Com efeito, a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos: 
    “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.12.2017) 
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.521 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017) 
    Nesse sentido, por todos, acrescento os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.
    A partir do requisito atinente à aderência estrita, é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 
    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo em. Ministro Marco Aurélio, a reclamação “não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 
    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 
    2. Ao proferir decisão monocrática no HC 156.583, apontado como paradigma da presente reclamação, a Ministra Cármen Lúcia considerou inidônea a prolação de decretos prisionais baseados na execução provisória de sentenças condenatórias criminais ante o esgotamento do segundo grau de jurisdição, consoante se depreende da análise da parte dispositiva do ato:
    “13. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem apenas para determinar ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região analise, imediatamente, todas as prisões decretadas por esse Tribunal com base na sua Súmula n. 122 e a coerência delas com o novo entendimento deste Supremo Tribunal, colocando-se em liberdade réu cuja prisão tiver sido decretada pela aplicação da jurisprudência, então prevalecente e agora superada, no sentido da possibilidade de início de execução provisória da pena e se por outro motivo não estiver preso, ou deverá deixar de ser expedido ou recolhido o mandado de prisão, se ainda não tiver sido cumprido. 
    Note-se que cada caso deverá ser submetido à análise específica e autônoma do órgão judicial competente, não cabendo a decretação genérica de réus presos, sem que o exame e a decisão seja proferida pelo juízo específico em cada caso e com fundamentação. 
    A presente ordem é concedida exclusivamente para que seja afastado o fundamento da prisão como início de execução provisória da pena pelo exaurimento da segunda instância condenatória.” (grifei)
    Na hipótese em exame, todavia, está-se diante de execução penal definitiva, conforme extrai-se do seguinte excerto do ato reclamado (eDOC 13, p. 3):
    Como cediço, a fixação do entendimento acerca da constitucionalidade do art. 283 do CPP afetou a sistemática até então adotada sobre a possibilidade de execução provisória da pena. Ou seja, em nada se confunde com as execuções penais definitivas, tal como é o caso em exame. 
    Não se ignora que a presente execução penal começou provisória em 2016. Contudo, como já consignado acima, a ação penal que respalda a execução penal em comento teve seu trânsito em julgado operado em 24/04/2019 ( evento 226), razão pela qual, tão logo comunicado este Juízo, determinou-se a expedição de guia de recolhimento definitiva, alterou-se a classe processual dos autos para execução penal e modificou-se a situação de parte do executado para condenado, conforme decisão do evento 232. 
    Destarte, o novo entendimento estabelecido pela Suprema Corte em nada afeta a tramitação da execução de pena em exame 
    Desta forma, não está configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o julgamento do writ apontado como paradigma.
    3. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente